Tribunal: TJSP
Processo: 2145698-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. Rescisão. Decisão que deferiu o pedido de concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do preço e obrigar a parte ré a se abster de incluir o nome dos autores em cadastros de proteção ao crédito. Inconformismo da ré. Devolução dos autos pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. Rescisão. Decisão que deferiu o pedido de concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do preço e obrigar a parte ré a se abster de incluir o nome dos autores em cadastros de proteção ao crédito. Inconformismo da ré. Devolução dos autos pela Presidência da Seção de Direito Privado a esta Turma Julgadora em razão de precedente vinculante (Tema no 1095 do C. STJ). Reapreciação à luz do disposto no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil. Reanálise da questão atinente ao instrumento de compra e venda firmado entre as partes. Inequívoca relação consumerista. Elementos coligidos aos autos demonstram haver distinção do caso em tela em relação ao Tema 1.095 do C. STJ. Ausente, ao menos nesta fase processual, a comprovação da constituição em mora da adquirente até o ajuizamento do feito, nos moldes do art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/97. Presentes, portanto, os requisitos necessários para concessão a tutela de urgência. Exegese do artigo 300 do Código de Processo Civil. Precedentes desta E. Corte. Discussão sobre as parcelas vencidas e vincendas, bem como sobre a aplicação do procedimento da Lei no 9.514/97 que podem ser objeto de execução posterior, observado o contraditório e a devida dilação probatória.

R. DECISUM COLEGIADO MANTIDO.